Tribunal: STF
Processo: RE 1489587
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - PLAN-ASSISTE-MPF. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MENOR IMPÚBERE. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PELA UNIÃO. MODALIDADE DE CUSTEIO FIRMADA ENTRE A GENITORA DO AUTOR E O PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLAN-ASSISTE (PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO). AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR IMPÚBERE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO PRINCIPAL CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta pela União Federal e Recurso Adesivo interposto pelo Particular em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inaugural, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que a União Federal custeie, por meio do PLAN-ASSISTE-MPF (Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União), a realização do tratamento multidisciplinar do espectro autista em favor do Autor (menor), representado por sua genitora, de forma integral, em Clínica Especializada e por profissionais devidamente capacitados/habilitados/especializados, mesmo que não credenciados no Plano de Saúde, conforme Laudos e prescrições médicas, assegurando-lhe tratamento sempre que solicitado e na quantidade que for prescrito pela Médica Assistente e/ou Profissionais Terapeutas, sem nenhum tipo de limitação, bem como o fornecimento/custeio do profissional Auxiliar Terapêutico em consultório, em casa e na escola, e da Neurorreabilitação na Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, devendo a parte Demandada arcar com todas as despesas decorrentes desses procedimentos, podendo ser exigida a cobrança de coparticipação pela União Federal. 



    2. Nas suas razões recursais, pugna a União Federal pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que o tratamento dado nela ampliou consideravelmente as despesas do próprio Plan-Assiste e da União, extrapolando em muito os limites autorizados pelo referido plano. Aduz que não houve nenhuma interpretação abusiva praticada pelo Plano, vez que deferiu à parte Autora aquilo que ele estava autorizado pelo regulamento a deferir; indeferindo, por outro lado, a parte relacionada às atividades educacionais, porque essas não estão previstas no artigo 1º, da Portaria PGR/MPU nº 113, de 16 de dezembro de 2016. Sustenta que, sendo o Programa de Adesão voluntária, ao optar pelo ingresso, sujeitam-se os beneficiários às normas estabelecidas no Regulamento Geral que, em seu art. 86, dispõe que ‘a assistência prestada na forma dirigida e de livre escolha implicará a aceitação das condições estabelecidas neste Regulamento’. 



    3. No Apelo Adesivo interposto pela defesa do menor, aduziu-se a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve a intimação obrigatória do Ministério Público Federal na Primeira Instância, por se tratar de processo que envolve interesse de incapaz, o que trouxe prejuízo ao menor/recorrente, pois a sentença não acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial. Alegou-se, ainda, o cerceamento de defesa do Recorrente, posto que inexistiu a devida intimação deste para apresentar réplica, e ante a não contraposição das alegações da Recorrida (União Federal), seus pedidos de reembolso integral e danos morais foram julgados improcedentes. Por fim, aduziu-se que por não haver tratamento adequado na rede credenciada ou inexistir informação adequada quanto à possibilidade desta utilização, incabível a cobrança de coparticipação, uma vez que esta viria a limitar e, consequentemente, inviabilizar o tratamento, devendo a parte Apelante ser integralmente reembolsada pelo Plano. 



    4. Em que pese não tenha havido a intimação do Ministério Público Federal na Primeira Instância, apesar de se tratar de interesse de menor impúbere, tal como exige o art. 178, II, do CPC, não houve prejuízo para o incapaz, pois o pleito principal do Autor foi concedido, pelo que descabida a nulidade do ato decisório que ensejou os recursos. O Representante do ‘Parquet’ Federal, nesta Segunda Instância, instado a se pronunciar, rechaçou a alegada nulidade, por entender que, ‘apesar de admitir a possibilidade de cobrança de coparticipação (...), a sentença hostilizada deferiu o pedido principal formulado pelo recorrente, entendo que não houve prejuízo para o menor (incapaz) apto a ensejar a nulidade do ato. E como dito outrora, a intimação do Parquet em segunda instância tem efeito mesmo que não haja intimação em primeira instância, desde que a sentença não tenha prejudicado o incapaz’. 



    5. O princípio ‘pas de nullité sans grief’ apenas permite a declaração de nulidade quando provado que houve prejuízo para a parte. No caso em comento, o prejuízo não foi demonstrado já que o pedido autoral principal foi julgado procedente. Outrossim, quadra salientar que o próprio Autor não formulou tal pedido (de intervenção ministerial), seja na sua petição inicial ou posteriormente, durante a tramitação do feito. Somente após decorrido o prazo para apresentação de eventual Recurso de Apelação, em face da sentença proferida pelo Juízo em 04/09/2020, sem a interposição de qualquer recurso cabível, a parte Autora apresentou petição, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, para que o Juízo monocrático ‘declare a nulidade da sentença proferida nos presentes autos, bem como determine a intimação do Ministério Público para acompanhar e intervir no processo, além da intimação do autor para apresentar impugnação à contestação ofertada pela demandada’. 



    6. Rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, visto que a parte Autora foi regularmente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica à contestação da União Federal, deixando transcorrer in albis o referido prazo. 



    7. No caso, o Autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), conforme Laudo Médico da Neurologista infantil que o acompanha, anexado aos autos, nos seguintes termos: ‘O paciente HENRIQUE MEDEIROS POZZETTI com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0). O paciente com autismo apresenta déficits na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos e áreas restritas de interesse, com comorbidades como transtorno do sono, disfunções sensoriais e hiperatividade, causando prejuízo na autonomia e dificuldade na aquisição dos marcos do desenvolvimento.’ 



    8. Foi solicitado pela Médica Assistente, que acompanha a criança, a realização das seguintes terapias (Id. 4058400.6554426): ‘Para que o paciente tenha uma boa evolução e prognóstico, é vital que as terapias multidisciplinares sejam baseadas na ciência ABA (AppliedBehaviorAnalysis), atualmente única abordagem com comprovação científica com bons resultados para pacientes com autismo, devendo ser instituída o mais precoce possível. Solicito, portanto, de modo intensivo, as seguintes terapias: 1. Psicólogo(a) Analista do Comportamento, Terapeuta Certificado(a) ABA - que, após análise do paciente, confecciona o programa personalizado para a criança, treina o auxiliar terapêutico e supervisiona periodicamente o desempenho da equipe, presencialmente ou à distância, com frequência semanal, em sessões com duração de no mínimo 1 hora, nas quais são em conjunto com o auxiliar terapêutico. Além disso, o Psicólogo analista do comportamento necessita reavaliar o paciente a cada 3 meses. 2. Auxiliar terapêutico (AT), que aplica o programa (5 vezes por semana, 6 horas por dia) podendo ser aplicado em consultório, casa e na escola, que pode ser outro psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional, desde que seja treinado e supervisionado previamente periodicamente pelo analista do comportamento. O AT deverá documentar através de relatórios periódicos o desempenho, permitindo acompanhar, de forma objetiva e estrutura, a evolução do menor e modificações no planejamento do programa. 3. Fonoaudiólogo com especialização em ABA e PROMPT: 3 vezes por semana, sessões mínimas de 45 minutos. 4. Terapeuta Ocupacional com Integração sensorial e Neurorreabilitação: 3 vezes por semana, sessões mínimas de 45 minutos, voltado ao tratamento de disfunções de modulação sensoriais. 5. Psicopedagogia com especialização em ABA: 02 vezes por semana, duração de 60 minutos, com enfoque na psicomotricidade. 6. Treino funcional, a ser realizado por fisioterapeuta ou educador físico: 01 vez por semana, duração de 60 minutos, com enfoque na motricidade ampla. 7. Neuropediatria: reavaliação periódica a cada 6 meses, a fim de avaliar necessidade de contingência medicamentosa e seguimento do neurodesenvolvimento.’ 



    9. Em resposta ao pleito formulado pelo Autor, na seara Administrativa, a Diretoria de Assistência e Benefícios Sociais/SEPLAN da Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal autorizou a realização da Terapia ABA nos seguintes termos: ‘(...) autorizamos a cobertura mediante reembolso com base no valor das notas fiscais apresentadas, aplicando-se a devida coparticipação. (...) Para pagamento do reembolso, deverão ser apresentados os controles de frequências referentes a cada um dos atendimentos/sessões realizadas, bem como comprovação da certificação do profissional no método ABA. Quanto ao pleito de Auxiliar Terapêutico em âmbito escolar e domiciliar, este Programa de Saúde entende que o acompanhamento não diz respeito às competências e ações previstas no Regulamento Geral no que se refere à assistência médico-hospitalar, paramédica e ambulatorial. Compreendemos se tratar de apoio às atividades educacionais’. 



    10. A atividade aplicada pelo Auxiliar Terapêutico em ambiente escolar/acadêmico não tem relação alguma com as atividades de cunho educacional. Trata-se tão somente da aplicação da terapia confeccionada pela Psicóloga do comportamento nos mais diversos ambientes de convivência frequentados pelo paciente, com o fito de estimulá-lo terapeuticamente em todos os setores de sua vida social. Dessa forma, é completamente irrazoável o Plano de Saúde liberar a confecção do Programa, porém negar sua aplicação. 



    11. Por outro lado, o Regulamento Geral do Plano de Saúde assegura, em seu artigo 1º, I, a Assistência Médico-Hospitalar, paramédica e ambulatorial. Portanto, além do tratamento médico-hospitalar, resta assegurado pelo plano de saúde a assistência paramédica, a qual se traduz nas terapias prescritas pela médica assistente para a realização do tratamento. Ademais, o art. 13 do mesmo documento assegura que a Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial será prestada por profissionais especializados e entidades afins. Destarte, o Auxiliar Terapêutico, devidamente treinado e supervisionado pelo Psicólogo Analista do Comportamento certificado em ABA, vem a se caracterizar como o profissional especializado que prestará tal assistência. 



    12. Não há, no Regulamento Geral do Plan-Assiste, a exclusão das terapias multidisciplinares solicitadas pela Médica Assistente, consequentemente, resta incólume de dúvidas que, no caso em apreço, não houve a ampliação das despesas do Plan-Assiste, considerando que apenas ocorreu o deferimento do fornecimento do tratamento prescrito em sua completude. 



    13. Quanto à exigência de coparticipação, é certo que não pode haver uma limitação ao número de sessões prescrito pelo Médico Assistente, logo, o Plano de Saúde não pode ser compelido a arcar integralmente com todas as sessões, inclusive considerando que o Plano de Saúde do menor foi firmado na modalidade de coparticipação. Assim, se mesmo nos tratamentos previstos pelo plano há contrapartida pelo contratante, não faz sentido exonerar tal contrapartida quando se trata de tratamentos específicos, que serão pagos pelo plano fora da sua cobertura ordinária. Precedente no Processo TRF5 0807558-81.2016.4.05.8300, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 20/04/2021. 



    14. Apelação da União Federal e Recurso Adesivo do Particular improvidos. Condenação da União Federal e do Particular em honorários recursais, ficando majorado em 10% o montante arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e na forma do art. 98, § 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade de tal despesa processual para o Particular até que se comprove que a parte perdeu a situação jurídica de beneficiária da gratuidade da justiça.” (Doc. 153, p. 11-13, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 161) foram desprovidos (Docs. 170-173 e 180).



    Nas razões do apelo extremo, Henrique Medeiros Pozzeti apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LIV, 127 e 129, inciso IX, da Constituição da República. Narra que foi “diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), apresentando déficits na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos e áreas restritas de interesse, com comorbidades tais como: transtorno do sono, disfunções sensoriais e hiperatividade” (Doc. 189, p. 8). Afirma que, por esta razão, “foi solicitado, pela médica assistente, a Neurologista infantil Dra. Bianca C. Serafim, que o acompanha, a realização de terapias constantes” (Doc. 189, p. 8). Discorre que, contudo, “o Plan-Assiste, plano de saúde de autogestão do Ministério Público Federal, negou a solicitação no tocante ao custeio/autorização dos Auxiliares Terapêuticos, sob o fundamento de se tratar de apoio às atividades educacionais, bem como não citou, expressamente, a Neurorreabilitação na Terapia Ocupacional com Integração Sensorial” (Doc. 189, p. 8). Salienta que, ante a negativa de cobertura pelo plano de saúde, “em custear/autorizar o tratamento multidisciplinar em sua completude, bem como em efetuar cobrança de coparticipação, o Recorrente ingressou com demanda judicial em face da União Federal, requerendo, pois, a autorização das terapias negadas, bem como o custeio integral das mesmas, sem cobrança de coparticipação” (Doc. 189, p. 8). Salienta que o Tribunal de origem “entendeu não ter ocorrido prejuízo ao incapaz em primeira instância, bem como pelo fato de o Representante do Parquet Federal ter se manifestado em segunda instância” (Doc. 189, p. 10). Defende a obrigatoriedade da participação do Ministério Público em feitos envolvendo incapazes (Doc. 189, p. 11). Ressalta que o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA “é expresso ao determinar que, nos processos em que não atuar como parte, o Ministério Público, obrigatoriamente, atuará na defesa dos direitos e interesses de que cuida a Lei” (Doc. 189, p. 11). Discorre que “a Constituição Federal, em seu artigo 127, estabelece o Ministério Público como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis” (Doc. 189, p. 12). Esclarece que “um dos objetos da ação era, justamente, que, ante a inexistência de tratamento adequado na rede credenciada ou inexistir informação adequada quanto à possibilidade deste utilizar, fosse declarada incabível a cobrança de coparticipação, determinando à Recorrida o reembolso integral das despesas relativas ao tratamento” (Doc. 189, p. 18). Assevera que, por não ter havido a devida fiscalização pelo Parquet federal ocorreu “prejuízo ao Recorrente, que, agora, terá de arcar com o pagamento de coparticipação”, caracterizando-se a nulidade do feito (Doc. 189, p. 18). Expõe que, “a longo prazo, poder-se-á chegar a um ponto em que a família não possua mais condições de arcar com valores de coparticipação, baseada em profissionais particulares (ante a falta de credenciados), e tenha que interromper o tratamento, em pleno prejuízo ao desenvolvimento do menor” (Doc. 189, p. 30). Argui que o “reembolso deve se dar de forma integral, haja vista que é pacífico nos Tribunais pátrios o fato do reembolso se dar de forma integral quando não houver tratamento adequado na rede credenciada ou inexistir informação adequada quanto à possibilidade desta utilização” (Doc. 189, p. 33). Sustenta que a cobrança da coparticipação, no presente caso, é contrária à legislação e às normas da ANS e “virá a limitar, em médio ou longo prazo, o próprio tratamento, haja vista que se tornará fator restritor ao seu acesso, vez que será baseada não em valores de prestadores credenciados, mas, com base em profissionais particulares” (Doc. 189, p. 35). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se “a nulidade da sentença e declarada rescindida a sentença proferida nos autos do processo nº 0800775-25.2020.5.04.8400, sendo determinado o retorno dos autos ao momento posterior à prolação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como determine a intimação do Ministério Público para acompanhar e intervir no processo” e “que o plano de saúde Recorrido, em caso de inexistência, em rede credenciada, de profissionais e/ou clínicas devidamente capacitados/aptos/habilitados nas terapias especializadas prescritas pela médica assistente, o reembolso das despesas em rede particular se dê de forma integral, arcando este com todas as despesas necessárias” (Doc. 189, p. 36).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 202).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 204).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Henrique Medeiros Pozzetti contra a União, objetivando provimento jurisdicional no sentido de determinar ao plano de saúde Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União - PLAN-ASSISTE-MPF o custeio integral de seu tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista -TEA, ainda que por não credenciados no plano de saúde.



    In casu, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda e ratificou a tutela de urgência anteriormente concedida para condenar a União, por intermédio do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União - PLAN-ASSISTE, ao custeio do tratamento pleiteado, de forma integral, em clínica especializada, mesmo que prestado por profissionais não credenciados no plano de saúde, sem limitações, mas assentou a possibilidade de exigência de cobrança de coparticipação pela União (Doc. 78). 



    Posteriormente, o Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau e, com relação à preliminar de nulidade por ausência de participação do Ministério Público Federal no feito, assentou, in verbis:



    “Compulsando os autos, de fato, apesar de se tratar de interesse de menor impúbere, o Ministério Público Federal não foi chamado para intervir, em Primeira Instância, como Fiscal da Ordem Jurídica, como determina o art. 178, II, do CPC. 



    Contudo, para o reconhecimento da nulidade, é necessário verificar se houve efetivo prejuízo ao incapaz. 



    No caso dos autos, a despeito da possibilidade de coparticipação, o pleito principal do autor lhe foi concedido, para ‘determinar que a UNIÃO custeie, por meio do PLAN-ASSISTE-MPF, a realização do tratamento multidisciplinar do espectro autista, em favor do autor, de forma integral, em clínica especializada e por profissionais devidamente capacitados/habilitados/especializados, mesmo que não credenciados no plano de saúde, conforme laudos e prescrições médicas, assegurando-lhe tratamento sempre que solicitado e na quantidade que for prescrito pela médica assistente e/ou profissionais terapeutas, sem nenhum tipo de limitação, bem como o fornecimento/custeio do profissional Auxiliar Terapêutico em consultório, em casa e na escola, e da Neurorreabilitação na Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, devendo a parte demandada arcar com todas as despesas decorrentes desses procedimentos, podendo ser exigida a cobrança de coparticipação pela União.’.



    Desse modo, entendo que não houve nulidade da sentença, tendo em vista que o pleito principal do menor foi acolhido, não restando caracterizado o efetivo prejuízo.



    O Representante do ‘Parquet’ Federal, nesta Segunda Instância, instado a se pronunciar, rechaçou a alegada nulidade, por entender que, ‘apesar de admitir a possibilidade de cobrança de coparticipação (falarei sobre ela mais a frente), a sentença hostilizada deferiu o pedido principal formulado pelo recorrente, entendo que não houve prejuízo para o menor (incapaz) apto a ensejar a nulidade do ato. E como dito outrora, a intimação do Parquet em segunda instância tem efeito mesmo que não haja intimação em primeira instância, desde que a sentença não tenha prejudicado o incapaz. Assim sendo, não merece guarida o pleito recursal quanto a este aspecto’. 



    O princípio ‘pas de nullité sans grief’ apenas permite a declaração de nulidade quando provado que houve prejuízo para a parte. 



    No caso em comento, o prejuízo não foi demonstrado já que o pedido autoral principal foi julgado procedente. 



    Outrossim, quadra salientar que o próprio Autor não formulou tal pedido (de intervenção ministerial), seja na sua petição inicial ou posteriormente, durante a tramitação do feito. Somente após decorrido o prazo para apresentação de eventual recurso de apelação, em face da sentença proferida pelo Juízo em 04/09/2020, sem a interposição de qualquer recurso cabível, a parte Autora apresentou petição, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, para que o Juízo monocrático ‘declare a nulidade da sentença proferida nos presentes autos, bem como determine a intimação do Ministério Público para acompanhar e intervir no processo, além da intimação do autor para apresentar impugnação à contestação ofertada pela demandada’.” (Doc. 153, p. 2-3, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de prejuízo ao autor demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Melhor sorte não assiste à parte ora recorrente no que diz respeito à insurgência quanto à cobrança de coparticipação pela União.



    Deveras, compulsando-se os autos, verifica-se que o plano de saúde em questão é de autogestão e foi firmado na modalidade de custeio de coparticipação. Outrossim, a despeito do tratamento pleiteado pelo autor não ter a cobertura do plano de saúde, o pedido principal foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem. Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos da sentença confirmada pelo acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Se é certo que não pode haver uma limitação ao número de sessões prescrito pelo médico assistente, é certo que o plano de saúde não pode ser compelido a arcar integralmente com todas as sessões, inclusive considerando que o plano de saúde do menor foi firmado na modalidade de coparticipação. Assim, se mesmo nos tratamentos previstos pelo plano há contrapartida pelo contratante, não faz sentido exonerar tal contrapartida quando se trata de tratamentos específicos, que serão pagos pelo plano fora da sua cobertura ordinária.



    (...)



    Assim, considerando que a prescrição médica evidencia que as sessões foram requeridas em seu limite máximo, que o valor de uma sessão diária, considerando seis horas, perfaz o valor de R$ 810,00, e que o plano do menor possui modalidade de coparticipação, inclusive em relação às consultas e tratamentos ofertados pelo plano, não há como eximir a parte quanto aos tratamentos não cobertos, sob pena de se impor à relação contratual manifesto desequilíbrio econômico, sem que haja tentativa inclusive de minimizar o tratamento ao estritamente necessário.” (Doc. 78, p. 11, destaquei)



    Assim, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Códi